Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-17.2018.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002577-17.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAIR GUIMARAES BORGES - CPF: 329.139.901-34 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54 DO STJ –
ERRO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação de mesma numeração, que deu parcial provimento ao apelo interposto por ele, somente para alterar a forma de restituição dos valores que foram indevidamente cobrados, para que o banco restitua de forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Sustenta o embargante, a existência de erro no v. acórdão, posto que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento e não do evento danoso, como consta no acórdão.

Pede, assim, seja corrigido o erro apontado.

Contrarrazões coligidas no Id n. 170401150, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro no acordão embargado, por ter mantido a sentença no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, consoante o disposto no enunciado da Súmula 54, do STJ.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não apresenta premissa equivocada, tendo em vista que,
em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto no enunciado da Súmula 54, do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESDE O EVENTO DANOSO - PRETENSÃO DO AUTOR NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. (...) Os juros de mora do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). (...)” (RAC n. 1000126- 16.2020.8.11.0110, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei e grifei).

Assim, não há que se falar em erro, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023